Tribunal: STF
Processo: Rcl 76949
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ARE nº 1.525.414. Sobreposição de reclamação. Decisão de órgão do STF. Impropriedade do instrumento reclamatório. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte.



    2. Nego provimento ao agravo regimental.